Tribunal: TCU
Processo: 033.011/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da revogação de seu parcelamento para a devolução de recursos recebidos para estudos no exterior, após o estudante descumprir sua obrigação de retornar e permanecer no Brasil após o término da bolsa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Leandro Dias Teixeira, em razão da revogação de seu parcelamento para a devolução de recursos recebidos para estudar no exterior, ante o descumprimento de sua obrigação de retornar ao Brasil após o término da bolsa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 1o; 19; 23, III, "a"; 26; e 28, II, c/c os arts. 202, § 3o, 214, III, "a", e 217 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Leandro Dias Teixeira; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que Leandro Dias Teixeira comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas, aos cofres do CNPq, atualizadas monetariamente, a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Débitos relacionados ao responsável Leandro Dias Teixeira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 28/2/2022 1.143.944,44 Débito 28/10/2022 9.566,00 Crédito 29/11/2021 9.661,66 Crédito 21/1/2022 9.718,10 Crédito 24/2/2022 9.861,59 Crédito 9.3. informar a Leandro Dias Teixeira que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.4. enviar cópia desta decisão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.